Tribunal: TJBA
Processo: 8135158-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135158-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA LIRIO DE OLIVEIRA BONFIM

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO VIRTUAL. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da negativação do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito. A apelante alega a inexistência do débito e, consequentemente, a indevida inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, o que lhe teria causado danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de contrato físico assinado impede a comprovação da relação jurídica e do débito; e (ii) se a negativação do nome da parte autora configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de contrato físico assinado não implica automaticamente na inexistência de relação jurídica, especialmente em relações de consumo modernas, que podem ser aperfeiçoadas por meios eletrônicos como telefone, sítios eletrônicos e smartphones.

4. A comprovação da relação jurídica pode ser feita por outros elementos de prova, como cópias de faturas, informações de pagamento, dados pessoais e registros contidos em telas sistêmicas.

5. Na hipótese dos autos, a apelada trouxe elementos comprobatórios da relação jurídica, tais como contrato digital, selfie do momento da contratação e documento pessoal (id. 82166761), além de faturas (id. 82166762), os quais são aptos a demonstrar a existência da relação e a efetiva utilização dos serviços.

6. A negativação do nome do devedor em serviço de proteção ao crédito, quando decorrente de negócio jurídico válido e regular e em razão de inadimplemento, configura exercício regular de direito, não havendo dever de indenizar.

7. Para a configuração do ato ilícito, necessária a conjugação de uma ação ou omissão, violação da ordem jurídica, imputabilidade e pretensão na esfera de outrem, além de um resultado danoso. Inexistindo irregularidade na conduta da apelada e havendo prova de que a parte apelante descumpriu seu dever contratual, não há ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de contrato físico assinado não descaracteriza a relação jurídica consumerista, quando comprovada por outros meios idôneos de prova."

"2. A negativação do nome do devedor, em razão de débito legítimo e comprovado, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135158-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VANESSA LIRIO DE OLIVEIRA BONFIM e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.